Tribunal: TJPA
Processo: 0010000-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010000-48.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO MÉRITO EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR). Prejudicial de mérito afastada.

3 –
Em Ação de Cobrança visando pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no
writ
, sob pena de violação à coisa julgada, conforme jurisprudência dominante do C. STJ.

4 –
Verifica-se o direito do autor/agravado ao recebimento dos valores retroativos da progressão funcional não paga nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus
em 15/07/2011.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

5206067, nos autos da Ação de Cobrança movida por
RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA,
por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante argui a prescrição da pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública e argumenta que não se está diante de prestação de trato sucessivo, tendo ocorrido a prescrição do fundo de direito, assim como aduz a ofensa ao Decreto n. 20.910/32.

No mérito, sustenta que o autor não se desincumbiu de demonstrar o tempo de efetivo exercício no cargo, ônus que lhe incumbia, não fazendo jus, assim, à progressão funcional pleiteada.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 5882090.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Inicialmente, acerca da prescrição arguida, destaquei na decisão recorrida que, no caso, não se pode perder de vista que nestes autos o prazo prescricional se divide em duas situações: o prazo para o ajuizamento da ação ordinária de cobrança de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Assim, entendi não merece acolhida a argumentação do recorrentede que o direito para postular a progressão funcional estaria prescrito, sustentando que não se constitui relação de trato sucessivo. Isso porque, em ação de cobrança de valores pretéritos ao
mandamus,
não cabe rediscutir o prazo para o reconhecimento de direito que já restou sedimentado com o julgamento da ação mandamental.

Dessa forma, resssaltei que não há que se falar em prescrição para o ajuizamento da presente ação, ajuizada em 24/12/2014, eis que o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu somente em 06/07/2015 (Proc. n° 0023871-28.2011.8.14.0301).

Acerca das parcelas vencidas, o magistrado prolator da sentença, integralmente mantida pelo
decisum
monocrático ora recorrido, reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus
, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.

Isso porque, no que tange à arguição do prazo trienal, não merece seguimento as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Nesse contexto,
rejeito a prejudicial
de prescrição.

Em relação ao mérito, verifiquei que a
sentença de origem julgou procedente o pedido do autor para reconhecer seu direito ao recebimento das diferenças da progressão funcional n
o período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental em 15/07/2011, isto é, o pagamento retroativo dos valores não pagos até o limite da prescrição quinquenal, conforme postulado na petição inicial, eis que o mérito do pedido já foi apreciado em decisão mandamental transitada em julgado.

Da detida análise dos autos, constatei que a decisão se revela escorreita e em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, pacificada
no sentido d
e dar provimento ao pedido de cobrança de diferenças retroativas referentes ao direito já reconhecido na ação mandamental
,
o qual se encontra acobertado pela coisa julgada material, não cabendo, portanto, a rediscussão de matéria superada. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
(REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

Com efeito, tendo sido o direito do autor/agravado reconhecido no
writ
e diante da vedação contida nas Súmulas 269 e 271 do STF, ingressou com a presente ação de cobrança com o intuito de alcançar o pagamento de parcelas anteriores à impetração do
mandamus
, respeitada a prescrição quinquenal, sendo devido o acolhimento do pedido contido na exordial para condenar o Município de Belém ao pagamento das parcelas pretéritas ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

Na mesma direção, mencionei o posicionamento da jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada.

2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário

em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...)
2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração.

3. Mérito.

3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do

mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.

3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade.

(2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ÍLIQUIDA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1. (...)
2-Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material;

3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF;

4. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores

devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ;

5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;

6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus;

(...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame.

(2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10)

Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença
que assegurou o pagamento das diferenças havidas no período anterior à impetração, levando em consideração a concessão da ordem para reconhecimento do direito do impetrante ao recebimento da progressão funcional, relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus
em 15/07/2011, respeitando a prescrição quinquenal.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022